Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719353-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DONIZETE PECINATO - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO CENSURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. EXAME DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE CONTRATOS E EXTRATOS. ESCLARECIMENTOS. VIABILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. REVISÃO DE CONTRATO. NÃO PLEITEADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária, sendo certo, outrossim, que remanesce o interesse e a legitimidade do correntista independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos. 3. Não resta caracterizada a ausência do interesse de agir se a petição inicial delimita o período acerca do qual pairam incertezas referentes aos lançamentos realizados na conta corrente, relacionando-os de forma pormenorizada para verificação da correção; e, ainda, se inexiste pleito de prestação cumulado com revisão de cláusulas contratuais. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. O aludido julgamento foi integralizado após a oposição de embargos de declaração, cujo julgamento restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSO REPETITIVO N. 1293558/PR. ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. 2. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, e, portanto, impassível de ser caracterizada como vício de omissão no acórdão objurgado. No entanto, em face da natureza integrativa dos embargos de declaração, é possível a análise de matérias de ordem pública, como a incompetência absoluta do juízo. 3. Se o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a ação deve ser proposta no foro de seu domicílio, tratando-se, aí, de competência territorial absoluta sujeita a controle judicial espontâneo; porém, caso integre o polo ativo da demanda, pode o consumidor optar por propor a ação no foro de seu domicílio ou da sede do réu, por se tratar de mera competência territorial, não sujeita à declinação de ofício. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 4. Considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (Resp no 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO), e, não havendo dúvidas de que o embargado requereu a prestação de contas sobre operações alusivas a contratos de empréstimos bancários, impõe-se o acolhimento da preliminar, suscitada nas razões do agravo de instrumento, de ausência de interesse de agir e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Processo extinto sem resolução de mérito. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 550 do CPC, sustentando a obrigação do banco recorrido prestar contas, pois estariam demonstrados os requisitos legais para tanto. Aduz que os 422 (quatrocentos e vinte e dois) lançamentos injustificados foram indicados perfeitamente, bem como o período em que eles foram compensados. Em adição, suscita nulidade do julgamento por ter ocorrido inovação recursal e decisão extra petita, bem como a não ocorrência da prescrição de sua pretensão, sem, contudo, apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 550 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1293558/PR e do REsp 1293689/PR (tema 528), concluiu que “Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, o apelo especial não comporta seguimento, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto às teses aventadas sobre inovação recursal, julgamento extra petita e a análise da prescrição da pretensão, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009